Tribunal: TJMT
Processo: 1082432-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082432-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRESSA DE CASTRO LACERDA BRUNO - CPF: 011.396.921-00 (RECORRIDO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO. DEMORA NA ENTREGA DE DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APREENSÃO DO VEÍCULO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais em razão da demora na entrega de documento necessário à transferência de veículo quitado, o que ocasionou o bloqueio do licenciamento e a posterior apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela demora na entrega da documentação após a quitação do contrato; (
ii
) estabelecer se existe nexo causal entre a conduta da instituição financeira e a apreensão do veículo; (
iii
) determinar se são devidos danos materiais e morais e se os valores fixados são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A demora superior a um ano para entrega do documento de transferência configura falha grave e injustificada na prestação do serviço.

A instituição financeira tem o dever de garantir a efetiva entrega da documentação necessária à regularização do veículo, não se eximindo por alegações genéricas de envio frustrado.

O bloqueio do licenciamento e a apreensão do veículo decorrem diretamente da omissão da instituição financeira, estando configurado o nexo causal.

Inexiste culpa exclusiva da vítima, pois a consumidora foi impedida de regularizar o veículo por fato imputável exclusivamente ao fornecedor.

Os danos materiais restam comprovados por documentos que evidenciam despesas com remoção e estadia do veículo, devendo ser integralmente ressarcidos.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral diante do desvio produtivo do consumidor, da apreensão do veículo e do prolongado transtorno.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na entrega de documento necessário à transferência de veículo após a quitação do contrato configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva. 2. A omissão do fornecedor que impede a regularização do veículo caracteriza nexo causal com a apreensão do bem, afastando alegação de culpa exclusiva do consumidor. 3. As despesas decorrentes da apreensão configuram danos materiais indenizáveis quando comprovadas. 4. A demora excessiva e os transtornos decorrentes da falha do serviço configuram dano moral indenizável, especialmente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1024592-71.2024.8.11.0001, j. 02.06.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.919.840/MG, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente caso trata de RECURSO INOMINADO interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A demanda originária, consubstanciada na Petição Inicial (ID 354362873), relata que a parte autora, representando o titular do direito, possuía um contrato de arrendamento mercantil (leasing) junto à instituição financeira recorrente. Após a quitação integral das obrigações contratuais, a consumidora iniciou, em 04 de novembro de 2024, os trâmites administrativos para obter o documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (
ATPVe
), indispensável para a transferência da titularidade do bem perante o órgão de trânsito. A narrativa fática demonstra que, apesar do envio regular dos formulários exigidos, a instituição financeira manteve -se inerte por longo período. Em decorrência da falta de conclusão da transferência por culpa do banco, o sistema do Departamento Estadual de Trânsito bloqueou a emissão do licenciamento referente ao exercício de 2025. Sem o documento de circulação atualizado, o veículo foi apreendido em uma fiscalização de trânsito no dia 18 de outubro de 2025, sendo recolhido a um pátio credenciado (ID 354362889). A documentação apta a viabilizar a transferência somente foi efetivamente entregue à consumidora em 17 de novembro de 2025 (ID 354362890 e ID 354362892), após intervenção da Ouvidoria do Banco Central. A parte autora requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.226,21, correspondentes às taxas de remoção e diárias de pátio (ID 354362895 e ID 354362896), além de compensação por danos morais no importe de R$ 23.155,00.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou Contestação (ID 354363354), na qual defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço. Argumentou que efetuou o envio da documentação para o endereço da consumidora em momentos anteriores e que a apreensão do veículo decorreu de culpa exclusiva da vítima, que transitava sem o devido licenciamento anual. Sustentou a ausência de nexo causal entre a sua conduta e os prejuízos materiais alegados, bem como a inocorrência de danos morais, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou Impugnação à Contestação (ID 354363361), rechaçando os argumentos defensivos. Salientou que as supostas postagens anteriores alegadas pelo banco nunca chegaram ao destino por inconsistências de responsabilidade exclusiva do fornecedor e que o efetivo cumprimento da obrigação apenas ocorreu após severo desgaste administrativo.

O juízo de origem proferiu Sentença (ID 354363362), reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A decisão fundamentou que a demora superior a um ano para a entrega de um documento de rotina configura falha grave, sendo a causa direta da apreensão do automóvel. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.226,21 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, com os acréscimos legais pertinentes.

Inconformada com o teor da decisão, a instituição financeira interpôs o presente Recurso Inominado (ID 354363365). Em suas razões recursais, repisa os argumentos deduzidos na peça de defesa. Sustenta a inexistência de danos materiais, reiterando que a apreensão do veículo se deu por infração de trânsito de responsabilidade exclusiva da condutora. Alega o rompimento do nexo causal, afirmando que a atuação da autoridade policial é fato de terceiro. Defende a ausência de danos morais, caracterizando os fatos como meros aborrecimentos contratuais, e, subsidiariamente, postula a redução do valor indenizatório fixado.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 354363368), pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, reafirmando que a integralidade dos danos suportados decorreu diretamente da desídia da instituição financeira no cumprimento de seu dever de entregar a documentação de transferência.

Eis o relato do essencial. Passo a fundamentar o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DA EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

No exame detido da controvérsia instaurada nestes autos, observo que a relação jurídica material estabelecida entre as partes ostenta nítida natureza consumerista. A instituição financeira atua como fornecedora de serviços no mercado de consumo, enquanto a parte autora se enquadra perfeitamente no conceito de consumidora final, sendo inquestionável a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, consoante pacificado pela doutrina contemporânea.

Sob este prisma normativo, a responsabilidade civil das instituições financeiras é de caráter objetivo, fundamentando -se na teoria do risco do empreendimento. Esta premissa estabelece que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de aferição de culpa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é categórico ao impor ao fornecedor o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ao analisar o contexto fático documentado nos autos, constato que restou absolutamente incontroverso o fato de que o contrato de arrendamento mercantil (leasing) celebrado entre as partes foi devidamente quitado. A quitação da obrigação principal gera para a instituição financeira o dever acessório, imediato e inafastável de fornecer toda a documentação necessária para que o consumidor possa consolidar a propriedade plena do bem e regularizar a situação do veículo perante os órgãos executivos de trânsito, notadamente a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (
ATPVe
). Trata -se de uma providência de rotina administrativa que não comporta delongas desarrazoadas.

A instrução processual, robustamente amparada pelos documentos colacionados à Petição Inicial (ID 354362873), demonstra de forma cristalina que a consumidora iniciou as solicitações para a obtenção do referido documento translativo em 04 de novembro de 2024. Contudo, a prova dos autos atesta que o documento escorreito e apto a viabilizar a transferência registral somente foi efetivamente entregue à consumidora em 17 de novembro de 2025. Esta data de entrega é certificada pelo próprio código de rastreamento postal (BR669150394BR), conforme documento expedido pelos Correios (ID 354362892) e expressamente reconhecido na resposta formulada pelo Banco Central do Brasil (ID 354362890).

Constato, portanto, um hiato temporal superior a um ano entre a solicitação inicial da consumidora e o efetivo cumprimento da obrigação pela instituição financeira. A demora de mais de doze meses para a concretização de uma obrigação acessória de natureza estritamente burocrática é absolutamente injustificável no atual estágio de desenvolvimento tecnológico das instituições financeiras. Este atraso desmesurado configura, sem qualquer margem para dúvidas, uma falha grave na prestação do serviço, revelando uma ineficiência administrativa incompatível com o padrão de qualidade e presteza que se espera e que se exige de fornecedores deste porte.

Para ilustrar o tratamento jurisprudencial conferido a situações de inércia e omissão por parte de instituições financeiras no cumprimento de obrigações acessórias após a quitação de contratos congêneres, trago à colação o seguinte precedente, o qual adoto como reforço argumentativo à presente fundamentação:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DE CONTRATO POR ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. NÃO EMISSÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO. OMISSÃO NA BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PREVISTA NO ART. 25, § 1º-A, DA LEI Nº 9.514/97. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e à multa prevista no art. 25, § 1º-A, da Lei nº 9.514/97. Determinou, ainda, que a instituição requerida proceda à emissão da carta de quitação e a encaminhe ao cartório, com a devida autorização e requerimento ao Oficial responsável, para ser promovida a baixa do gravame de alienação fiduciária, lançado à margem da respectiva matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de inadequação da via eleita; (
ii
) definir se é cabível a condenação do banco pela omissão na emissão do termo de quitação e na baixa do gravame, mesmo após a quitação de acordo homologado judicialmente; (
iii
) estabelecer a base de cálculo correta da multa prevista no art. 25, §1º-A, da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadequação da via eleita, embora passível de conhecimento por se tratar de matéria de ordem pública, foi rejeitada, pois não há cláusula no acordo homologado judicialmente que verse sobre a baixa do gravame.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a falha na prestação do serviço restou configurada, diante da demora injustificada na emissão do termo de quitação e na promoção da baixa do gravame, sem provas apresentadas pelo banco reclamado que afastassem sua responsabilidade.

A multa prevista no art. 25, § 1º-A, da Lei nº 9.514/97 é cabível, diante do atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias na entrega do termo de quitação após a liquidação da dívida, devendo incidir sobre o valor do contrato.

Configura-se dano moral in
re

ipsa
, em razão dos transtornos e prejuízos experimentados pelos reclamantes, que, mesmo após tentativas de solução administrativa, não tiveram o problema resolvido.

O quantum fixado para a reparação por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores provido.

Recurso do reclamado desprovido.

Tese de julgamento:

A demora injustificada na emissão de termo de quitação, após tentativas administrativas frustradas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O descumprimento injustificado do prazo legal de 30 dias, para emissão de termo de quitação de contrato de alienação fiduciária, impõe a aplicação da multa prevista no art. 25, § 1º-A, da Lei nº 9.514/97, incidente sobre o valor do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC, art. 406, § 1º; CPC,
arts
. 373, II, e 55; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Lei nº 9.514/97, art. 25, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.919.840/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18/11/2024; TJSC, Ap.
Cív
. 5007689-21.2020.8.24.0113, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 20/02/2025; TJSE, Ap.
Cív
. 0002558-79.2022.8.25.0008, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 12/09/2024; STJ, ARE 1412829/RJ, j. 29/11/2022; TJ-RS, AC 70070511712, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, j. 23/03/2017.

(N.U 1024592-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

A responsabilidade pelo envio e pela efetiva entrega da documentação translativa da propriedade é integralmente da instituição financeira. Não prospera a genérica alegação lançada na Contestação (ID 354363354) de que houve envios anteriores frustrados, pois o fornecedor detém o dever de assegurar a concretização de suas obrigações, providenciando meios eficazes para o alcance do resultado devido. A desídia comprovada consubstancia ato ilícito passível de responsabilização cível, impondo -se o dever de reparar os danos suportados
pela
consumidora.

2. DA REJEIÇÃO DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DO INEQUÍVOCO NEXO CAUSAL

A instituição recorrente fundamenta expressiva parte de sua irresignação na premissa de que a apreensão do veículo em via pública decorreu exclusivamente de infração de trânsito cometida pela consumidora, notadamente a circulação do automóvel sem o devido licenciamento anual. A partir deste argumento, o banco busca sustentar a ocorrência de rompimento do nexo de causalidade entre a sua conduta administrativa e o evento danoso da apreensão. Após análise criteriosa do acervo probatório, verifico que tal linha argumentativa não ostenta qualquer viabilidade jurídica ou fática.

É imperioso ressaltar que o processo de licenciamento de veículos automotores está intimamente vinculado à regularidade cadastral do bem perante o órgão de trânsito. A documentação anexada à Petição Inicial (ID 354362873), especificamente o Extrato do Veículo emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (ID 354362880), demonstra cabalmente que a consumidora adotou as providências financeiras que lhe competiam, realizando o pagamento das taxas atinentes ao licenciamento correspondente ao exercício de 2025.

Ocorre que a efetiva expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foi administrativamente bloqueada pelo sistema do órgão de trânsito estadual. Este bloqueio não decorreu de qualquer omissão financeira da consumidora, mas sim da existência formal de uma "intenção de venda" registrada no sistema, a qual se encontrava pendente de conclusão. O desenlace desta transferência registral e o consequente destravamento do licenciamento anual dependiam, única e exclusivamente, do recebimento
do documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (
ATPVe
) devidamente assinado pela instituição financeira arrendadora e com a respectiva firma reconhecida.

Ao aplicar a teoria da causalidade adequada, consagrada em nosso ordenamento jurídico para a apuração da responsabilidade civil, percebe -se com clareza solar a relação de causa e efeito. A causa adequada não é qualquer condição sem a qual o evento não teria ocorrido, mas sim aquela que, segundo a experiência comum e a ordem natural dos acontecimentos, é a mais idônea para produzir o resultado. Neste cenário, a inércia injustificável da instituição financeira em remeter o documento essencial para a transferência figurou como a causa direta e determinante que impossibilitou a regularização do licenciamento do automóvel.

Foi esta omissão contínua do banco que culminou de forma inevitável na apreensão do bem durante a fiscalização de trânsito ocorrida no dia 18 de outubro de 2025, conforme atesta o Boletim de Ocorrência registrado pela parte autora (ID 354362889). É juridicamente insustentável e
facticamente
irrazoável imputar qualquer modalidade de culpa à consumidora. A parte autora foi materialmente impedida de cumprir com sua obrigação de regularizar o veículo por força de um entrave burocrático gerado unicamente pela desídia do fornecedor de serviços. O nexo causal entre a omissão do banco e o recolhimento do veículo ao pátio é direto, robusto e inquebrantável, não havendo espaço para a aplicação de qualquer excludente de responsabilidade.

3. DO INAFASTÁVEL DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS

No que tange aos prejuízos de ordem financeira suportados
pela
consumidora, a sentença de piso condenou a instituição recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 3.226,21. A análise dos autos evidencia que este capítulo da decisão monocrática merece ser integralmente mantido, vez que alicerçado em provas contundentes e na correta aplicação do direito material.

Os referidos danos materiais consubstanciam despesas efetivamente realizadas pela parte autora com o pagamento de serviços de guincho e a quitação de diárias de estadia em pátio credenciado. Tais custos representaram encargos financeiros aos quais a consumidora foi compulsoriamente submetida para conseguir reaver o seu veículo após a apreensão. Conforme pormenorizadamente exposto no tópico anterior, o automóvel apenas foi objeto de apreensão e consequente remoção em razão da ausência do documento de circulação atualizado. Essa irregularidade cadastral, por sua vez, foi provocada pela inaceitável demora de mais de doze meses por parte da instituição financeira para entregar o documento translativo de propriedade.

Estes gastos configuram a modalidade de dano emergente, representando um decréscimo patrimonial efetivo, direto e comprovado, que deve ser integralmente recomposto pelo ofensor. A obrigação de reparar o
dano causado por ato ilícito decorre de determinação expressa do artigo 927 do Código Civil contemporâneo, que impõe àquele que causa prejuízo a outrem o dever de
repará
-
lo
em sua exata extensão. A documentação comprobatória, materializada na guia de retirada do veículo (ID 354362895) e no respectivo comprovante de pagamento via sistema Pix (ID 354362896), corrobora a efetividade do desembolso no valor exato pleiteado na exordial.

Soma -se a isso um aspecto processual de extrema relevância, muito bem pontuado pelo juízo sentenciante. A instituição financeira, ao apresentar sua Contestação (ID 354363354) no momento processual oportuno, limitou -se a sustentar teses jurídicas genéricas de ausência de responsabilidade, não se desincumbindo do ônus de impugnar de forma específica a veracidade dos recibos acostados ou a exatidão dos valores matemáticos neles contidos. No sistema processual contemporâneo, a ausência de impugnação específica dos documentos e dos valores apresentados pela parte contrária na fase de conhecimento induz à presunção de veracidade das alegações fáticas que os embasam, operando -se o inafastável fenômeno da preclusão. Destarte, a condenação ao ressarcimento material é medida que se impõe de maneira cristalina.

4. DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Avançando para a análise do pleito de compensação por danos extrapatrimoniais, entendo que a situação vivenciada pela consumidora no presente caso transcende, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou do simples inadimplemento contratual tolerável. A caracterização do dano moral na espécie é inequívoca e repousa sobre a violação da tranquilidade, do tempo útil e da dignidade da parte autora.

A narrativa processual e as provas colacionadas evidenciam que a consumidora foi submetida a um verdadeiro calvário burocrático que se arrastou por mais de um ano. A parte autora não permaneceu inerte; pelo contrário, buscou exaustivamente resolver a pendência de forma pacífica, realizando inúmeras e desgastantes tentativas de solução na via administrativa. Diante da reiterada inércia do banco, a consumidora viu -se compelida a registrar um Boletim de Ocorrência policial (ID 354362889) e a formalizar uma reclamação perante a Ouvidoria do Banco Central do Brasil (ID 354362890), utilizando todos os meios possíveis para fazer valer o seu legítimo direito à propriedade plena do bem quitado.

Este cenário atrai a plena aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, tese amplamente acolhida pela jurisprudência contemporânea. Esta teoria reconhece a ocorrência de dano indenizável quando o fornecedor, por sua conduta negligente ou abusiva, obriga o consumidor a desperdiçar seu tempo vital, sua energia e suas atividades produtivas para tentar solucionar um problema criado exclusivamente pela própria
falha da empresa. O tempo do consumidor é um bem jurídico escasso e irrecuperável, cuja subtração indevida enseja reparação.

Além do acentuado desgaste temporal e emocional imposto pelo desvio produtivo, a consumidora suportou a angústia concreta da apreensão do seu veículo em via pública, situação que acarreta natural constrangimento. Agrava -se a ofensa moral o fato de a consumidora ter permanecido privada da utilização de seu patrimônio e ter enfrentado o risco iminente de perda definitiva do bem em leilão público, caso não lograsse êxito em regularizar a situação a tempo. Toda essa sucessão de eventos frustrantes, gerados pela desídia administrativa do banco, atinge o equilíbrio psicológico e a dignidade da pessoa humana, elementos centrais da proteção conferida pelo direito contemporâneo.

No que diz respeito ao valor da indenização, a sentença de primeiro grau fixou a quantia de R$ 5.000,00. A fixação do quantum indenizatório deve observar a dupla função da reparação moral: compensar a vítima pelo abalo sofrido, sem gerar enriquecimento indevido, e sancionar o ofensor de maneira pedagógica, desestimulando a reiteração de condutas negligentes no mercado de consumo.

Avalio que o valor arbitrado na origem se mostra perfeitamente condizente com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia de R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso concreto, refletindo a gravidade da falha prolongada e o porte econômico da instituição financeira. Importa destacar que o valor estabelecido encontra -se, inclusive, abaixo da média que esta Turma Recursal vem aplicando em julgamentos de casos análogos que envolvem a demora excessiva na entrega de documentos essenciais para a transferência de veículos automotores. Inexiste qualquer justificativa fática ou jurídica para a redução do montante, que deve ser integralmente preservado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, apreciando detidamente os fundamentos recursais em confronto com o acervo probatório e o direito material aplicável,
voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto pela instituição financeira e NEGAR -LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais integrais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Fixo a verba honorária em
1
0% sobre o valor total da condenação atualizada, em estrita observância ao disposto no artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais, considerando o zelo do profissional, o tempo exigido para o serviço e o trabalho realizado em grau recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026